Tribunal: CARF
Processo: 10218.720485/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720485/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.621 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO MARCOS CUNHA FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 2/7,
ano-calendário 2011, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 9/46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720485/2015-54
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720485/2015-54

O contribuinte apresentou impugnação, fls. 1.163/1.172, na qual questiona os
valores lançados e afirma exercer atividade mercantil de compra e venda de gado, não podendo
ser autuado como pessoa física. Diz haver denúncia espontânea da atividade exercida, o que
exclui a multa punitiva. Aduz que não pode prosperar o crédito lavrado com base em depósitos
bancários.
A DRJ/CGE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-43.900
de fls. 1.212/1.227, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando o impugnante não expõe os
motivos que a justifique, assim como não formula os quesitos referentes aos exames
desejados e o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA.
O início do procedimento fiscal implica a perda da espontaneidade do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal de fl. 1.229, o
destinatário recebeu mensagem de acesso ao Acórdão de Impugnação em 30/8/17, informando
que a ciência será a data da consulta à mensagem ou, não o fazendo, no 15o dia após a data da
entrega da mensagem.
Conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo – Comunicado de fl. 1.230, a
ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu em 14/9/17.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/3/18, fls. 1.241/1.259 no qual
alega que acessou a mensagem em 26/2/18, restando comprovada a inocorrência da ciência em
data anterior, sendo tempestivo o recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720485/2015-54

ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, a recorrente afirma ser tempestivo o recurso.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (grifo nosso)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.

Conforme relatado, o sujeito passivo foi cientificado por meio eletrônico em
14/9/17 e apresentou recurso voluntário em 14/3/18, ou seja, seis meses após a ciência
presumida.
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.621 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720485/2015-54

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Desta forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 15/9/17,
sexta-feira, terminando em 14/10/17, sábado, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte,
16/10/17.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 14/3/18 (carimbo de protocolo à
fl. 1.241), sendo, portanto, intempestivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital